Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão que não acolheu a sua pretensão recursal de ver reformada a sentença e afastada sua condenação em reparar os danos materiais da parte embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso do embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para manter a condenação do recorrente, confrontando diretamente as teses que o embargante suscitou em seu recurso inominado.
5. Pretende o recorrente rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição ou obscuridade que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.